Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707416-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WENDEL MOREIRA BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. CONTAGEM REALIZADA DE FORMA CUMULATIVA. TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA NO POSTO OU GRADUÇÃO PELO TEMPO MÍNIMO. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO LEGAL IMPERATIVA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ATO DE IMPULSO OFICIAL (EX OFFICIO). TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. AVERBAÇÃO A PEDIDO DO MILITAR. DEFLAGRAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. OBJETIVO. PERMANÊNCIA NOS QUADROS DO SERVIÇO ATIVO. POSTULAÇÃO SERÔDIA. FORMULAÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA TRANSPOSIÇÃO, EX OFFICIO, PARA A RESERVA REMUNERADA. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS TEMPORAIS (LEI No 12.086/09, art. 108). DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO CONSOANTE O LEGISLADO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPERATIVIDADE DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De conformidade com a previsão contida no artigo 108 da Lei no 12.086/09, implementando o servidor militar ocupante dum dos postos definidos nos incisos I a III do §2o do art. 71 do instrumento legal ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, 6 (seis) anos de permanência no posto ou graduação e contando, cumulativamente, 30 (trinta) anos ou mais de serviço, será transferido para a reserva remunerada, ex officio, donde, defronte o implemento dos requisitos legalmente previstos, a deflagração, pelo comando militar, de processo administrativo de inativação compulsória traduz medida cogente, decorrente da lei. 2. Conquanto traduza o instituto da desaverbação faculdade assegurada ao servidor de subtrair determinado interregno do tempo de serviço averbado, cuidando-se de servidor militar, o implemento dos requisitos temporais cumulativos constantes do artigo 108 da Lei no 12.086/09 em data anterior à formulação de pedido com aquela formatação emerge como óbice ao acolhimento do pedido, porquanto, diante do aperfeiçoamento do interregno temporal previsto para a transferência do servidor militar à reserva remunerada, hábil a determinar a deflagração do correlato procedimento administrativo de transposição, o tempo de serviço outrora averbado pelo servidor será utilizado para o juridicamente relevante fim de transferência ex officio para a reserva remunerada. 3. De acordo com o princípio da legalidade, erigido pelo legislador constituinte como garantia fundamental e direito individual, a Administração Pública deve limitar sua atuação ao estabelecimento de condutas ou prescrição de condições limitados ao expressamente previsto na lei, daí defluindo que a preceituação contida no artigo 108 da Lei no 12.086/09, que prevê a transferência à reserva remunerada dos servidores militares mediante observância dos requisitos elencados no dispositivo, sobrepõe-se ao interesse individual do servidor militar em se manter na ativa. 4. A transposição ex officio do servidor militar para a inatividade na forma do disposto na legislação castrense, aliado ao fato de que opera-se por imposição legal após implemento das condições estabelecidas, fora criada e positivada mediante ponderação da oportunidade e conveniência do regramento em conformidade com as especificidades das atribuições e ordenação da carreira militar, aferições reservada exclusivamente ao âmbito de competência do legislador, não se afigurando viável ao Poder Judiciário ingerir-se no âmbito da opção do legislado nem reputar ilegal ato administrativo de natureza vinculada destinado a conferir materialidade ao direito posto. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o da Constituição Federal, além de defender a inconstitucionalidade do artigo 108 da Lei 12.086/2009, após o advento da Lei 13.954/2019. Sustenta, a respeito, a arbitrariedade da Administração Pública em colocar o insurgente na reserva remunerada de forma ex officio em total desconformidade com o princípio da igualdade. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS CARVALHO ROCHA, OAB/DF 36.214 (ID 57380058). Em contrarrazões, o recorrido postula pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento a eventual exame incidental da inconstitucionalidade do artigo 108 da Lei 12.086/2009, por se tratar de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, razão pela qual não conheço do pedido. Outrossim, cumpre acrescentar que se mostra inviável à análise da suposta ofensa aos preceitos da Lei 13.954/2019, em recurso extraordinário, por se tratar de legislação infraconstitucional (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Ademais, é descabida a invocação das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição e, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República” (ARE 1320972 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/6/2022, e decisão monocrática proferida no ARE 1491558, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 14/5/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005